Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. EXTINÇÃO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, INCISO I, CPC/2015). GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA AÇÃO ANTERIOR QUE NÃO SE ESTENDE À PRESENTE DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 286, inciso II, do CPC/2015, havendo renovação do pedido já formulado em ação pretérita, a qual foi extinta sem resolução de mérito, a distribuição da nova demanda deve ocorrer por dependência ao juízo sabidamente prevento.

2. Todavia, essa vinculação diz respeito apenas ao juiz natural, não abrangendo o julgamento da nova ação.

3. Assim, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a repropositura da ação, porém ele não vincula o deslinde da presente demanda, ou seja, o deferimento da gratuidade de justiça no processo anterior não implica o deferimento nos presentes autos.

4. Recurso desprovido.